Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Não demonstrado, pelo exequente, que o pagamento efetuado pelo executado se refere à transação extrajudicial não abarcada pelo título executivo, embora com valores e datas coincidentes, mostra-se escorreita a decisão que extingue o processo pela quitação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.